Tribunal: STF
Processo: HC 56758
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-02-23
Data de publicação: 1979-02-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. COAÇÃO EMANADA DE JUIZ DE DIREITO. DESCABE AO S.T.F.
CONHECER ORIGINARIAMENTE DO PEDIDO CONTRA TAL PROCEDIMENTO.
INCIDENCIA DO ART. 119, I, H, DA CONSTITUIÇÃO.
II. PEDIDO NÃO CONHECIDO, REMETIDOS OS AUTOS AO TRIBUNAL A QUO.